Tribunal: CARF
Processo: 15586.002193/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.002193/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.722 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AFONSO CLAUDIO
LARANJA DA TERRA E BREJETUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 35.
Caracterizado o descumprimento de obrigação acessória, na forma tipificada
pela autoridade lançadora, é procedente o lançamento da sanção pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti
Cassini, que deram provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002193/2008-32
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002193/2008-32

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 26/11/2008
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.184.255-7 – CFL 35 - período de apuração
01/01/2004 a 31/12/2004 – valor R$ 12.548,77 – em virtude de a Recorrente deixar de apresentar
suas informações contábeis em meio digital.
Cientificada da decisão de primeira instância em 22/12/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 14/01/2010, aduzindo, em apertada síntese,
inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio, contida no art. 23 da Portaria 10.875, de
16/08/2007, da Secretaria da Receita Federal; inexistência de dispositivo legal que torna
obrigatório a apresentação do MANAD, no período apurado pela autoridade fiscal; e inexistência
de fato gerador/falta de dispositivo legal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
O presente litígio cinge-se à inconstitucionalidade da exigência do depósito
prévio, contida no art. 23 da Portaria 10.875, de 16/08/2007, da Secretaria da Receita Federal;
inexistência de dispositivo legal que torna obrigatório a apresentação do MANAD, no período
apurado pela autoridade fiscal; e inexistência de fato gerador/falta de dispositivo legal.
Inicialmente, por bem retratar a presente lide, resgato o relatório da decisão
recorrida:

Refere-se o processo a Auto-de-Infração, com fulcro no artigo 32, inciso III, da Lei n°
8.212/1991 e artigo 8°, da Lei 10.666/2003, combinados com o artigo 225, inciso III e §
22 (acrescentado pelo Decreto 4.729/2003) do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, por ter a empresa deixado de prestar
informações contábeis de interesse do INSS na forma estabelecida pela administração.
2. Relata o autuante que a interessada deixou de apresentar suas informações contábeis
em meio digital.
3. A penalidade imposta no valor de R$ 12.548,77 foi calculada de acordo com o
disposto nos artigos 92 e 102, da Lei 8.212/1991, e artigos 283, inciso II, alínea "b", e
373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999;
atualizada pela Portaria MPS n° 77, de 11/03/2008.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002193/2008-32

4. Notificada pessoalmente do Auto de Infração, em 26/11/2008, a interessada
apresentou impugnação, de fls. 60/67, alegando o seguinte:
4.1. o MANAD tornou-se obrigatório a partir de janeiro de 2005, não abrangendo o
período apurado pela fiscalização (01 a 12/2004);
4.2. o sindicato apresentou todos os documentos exigidos pela autoridade fiscal, mas
pela via normal;
4.3. falta dispositivo legal para embasar a autuação neste período;
4.4. o art. 8°da Lei 10.666/03 fala em empresa e não entidade sindical;
4.5. a entidade sindical foi autuada como se fosse uma empresa.

Em sede de recurso voluntário, a Recorrente reitera os argumentos aduzidos na
impugnação, acrescentando a inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio, contida no
art. 23 da Portaria 10.875, de 16/08/2007, da Secretaria da Receita Federal, sendo que esta última
alegação trata-se de matéria já superada, a teor do Enunciado 21 de Súmula Vinculante STF
(aprovada em 29/10/2009 e publicada no DJe n. 210, de 10/11/2009, p.1 e DOU de 10/11/2009,
p. 1): É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
Nos demais argumentos, considerando-se que perante a segunda instância a
Recorrente reitera as alegações consignadas na impugnação, sem aduzir novas razões de defesa,
adoto e confirmo, com fulcro no que dispõe o art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015, as razões de decidir da DRJ, a seguir transcritas:
II) Do Mérito
7. O Mérito da presente lide será decidido na constância dos argumentos que se seguem,
visto a inexistência de vícios que possam trazer eiva de nulidade ao ato administrativo
de lançamento.
Da procedência da autuação
8. Em virtude do Código Tributário Nacional (CTN) e da legislação previdenciária
vigentes, o contribuinte (sujeito passivo) tem, fundamentalmente, duas obrigações, nos
termos dos artigos 113, 114 e 115 do CTN. Uma obrigação denominada principal, que é
a de verter contribuições para a Seguridade Social; outra, denominada acessória, que
tem por objeto a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Transcrevo, abaixo, o art. 113:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
8.1. Pelo descumprimento da obrigação principal, surge para a fiscalização o dever de
efetuar o lançamento de débito, através do auto de infração da obrigação principal.
Já o descumprimento da obrigação acessória se converte em obrigação principal pela
multa aplicável, surgindo, então, a obrigação da fiscalização emitir o Auto-de-Infração
pelo descumprimento de obrigação acessória, que, em sendo procedente, constitui o
crédito tributário decorrente.
8.2. Estas duas obrigações (principal e acessória) não se confundem.
Quanto à obrigação de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse do Fisco, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, é uma obrigação acessória isolada prevista no artigo 32,
inciso III, da Lei n° 8.212/91.
8.3. Sendo assim, o questionamento dos fatos geradores do débito da obrigação
principal não afasta o cumprimento desta obrigação acessória.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002193/2008-32

8.4. O artigo 293 do RPS/1999 determina que a fiscalização lavrará, de imediato, auto
de infração, quando constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária. Vejamos:
Art.293.Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada
pelo Decreto no 6.103, de 2007)
8.5. Em conformidade com o artigo acima transcrito, observa-se que a infração objeto
do presente Auto foi minudenciada pela Auditoria Fiscal, em seu arrazoado, que contém
ainda o dispositivo legal infringido e a pen idade aplicada, atendendo plenamente as
exigências formais previstas no referido dispositivo.
8.6. No que atine à falta verificada pela fiscalização - não apresentação de arquivos
digitais no formato estabelecido pela administração, tem-se que tal obrigação tem
origem no artigo 8° da MP 83/2002, convertida na Lei 10.666/2003, que assim
preconiza:
Art. 8 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
8.7. Adequando-se à inovação legal, o RPS (Decreto 3.048/1999), foi alterado pelo
Decreto 4.729/2003, que acrescentou o § 22 ao artigo 225, nos seguintes termos:
A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de
negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos
de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a arquivar e
conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio
digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
8.8. Em face do exposto, a obrigação acessória descumprida encontra supedâneo no já
citado artigo 32 da Lei 8.212/1991, desta vez transcrito:
Art. 32— A empresa é também obrigada a:
(...)
III — prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, .financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação
dada pela Lei n° 11.941, de 2009).(grifei)
8.9. Nesse contexto, ao verificar o descumprimento da obrigação acessória insculpida
no dispositivo citado, o Auditor Fiscal lavrou o correspondente auto de infração e
aplicou a multa prevista no artigo 283, inciso II, alínea "h" do RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, valor esse atualizado pela Portaria MPS 77, de 11/03/2008,
conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
8.10. Ressalta-se que não foi apenas em janeiro de 2005 que houve a normatização do
"lay-out" de apresentação dos arquivos digitais. Para tanto, veja-se que já estava em
vigor Portaria INSS/DIREP n° 42, de 24 de junho de 2003 - DOU DE 30/06/2003, que
já regulamentava tal matéria.
8.11. Quanto ao fato de o contribuinte achar que não é empresa, lembremos que o
mandamento do Art. 15, parágrafo único da Lei 8.212/91 e alterações é exatamente no
sentido contrário.
Art. 15. Considera-se: (..)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (grifos nossos)
9. Em face do exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado.

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002193/2008-32

Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital